Tribunal: TJPA
Processo: 0003692-13.2006.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003692-05.2006.8.14.0040
APELANTE: FUNDACAO VALE

APELADO: JOAO BAPTISTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART 485, VI, DO CPC. EQUIVOCADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DO RÉU. CASO QUE SE ENQUADRA NO INCISO IV DO MESMO ARTIGO, QUE PARA EFEITO PRÁTICO, IMPLICA TAMBÉM NA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Com efeito
, se mostra equivocada a extinção do feito por falta de interesse de agir,
pois este se verifica diante de dois aspectos, a saber, a necessidade e a adequação, que para tanto se mostram presentes.
II-

Desse modo
, percebe-se que o magistrado não deveria ter extinguido o feito nos termos do art. 485, VI, mas sim, no inciso IV do mesmo artigo,

eis que

intimado para se manifestar acerca da
certidão que declarou que não localizou o requerido no endereço informado, o autor/apelante requereu vistas dos autos, que para tanto foram deferidas, mas se manteve inerte quanto as providencias cabíveis.
III-
Porém, entende-se que tal constatação não tem o condão de reformar ou anular a decisão atacada, pois para validade do processo é imprescindível a citação do réu, que para tanto incumbe a parte autora as providencias necessárias para a realização do ato, conforme CPC. Desse modo, sua inércia implica na
extinção do feito sem resolução de mérito, porém nos termos do inciso IV do mesmo artigo, o que não interfere na sentença atacada, pois em qualquer desses casos além da referida extinção, não há qualquer necessidade de intimação pessoal da parte.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDACAO VALE
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE PROTESTO
movida

em desfavor de
JOAO BAPTISTA DO NASCIMENTO
.

Em decorrência de um pedido de restauração de autos, onde o patrono do réu informa que apesar de ter retirado os autos, o entregou ao antigo advogado da autora , o magistrado singular determinou sua intimação, a fim de que trouxesse as peças que fazem referência ao processo mencionado, bem como que a parte autora ratifique o pedido de desistência, mantendo-se as partes inertes.

O magistrado em novo despacho, determinou a intimação pessoal da parte autora, a fim de que se manifestasse acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

A parte autora peticionou, informando que em decorrência da certidão negativa do oficial de justiça acerca da não localização do endereço constante na inicial, requereu expedição de oficio para instituições bancárias, Delegacia da receita federal e empresas telefônicas.

O magistrado indeferiu o pedido acima requerido, fundamentando sua decisão no fato de que cabe ao autor fornecer o endereço completo do réu, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para as providências cabíveis.

Após petição informando endereço para nova citação, houve certidão declarando que não localizou o requerido no endereço informado, ocasião em que fora dado prazo para manifestação da parte autora, que para tanto requereu vistas dos autos e estas foram deferidas.

Ao receber os autos, o magistrado verificando que requerente não cumpriu o determinado em despacho e que para tanto não possui interesse na demanda, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Petição juntada aos autos da parte autora, requerendo que fosse realizadas pesquisas do endereço da parte ré nos sistemas BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD.

Inconformada com a decisão, o
FUNDACAO VALE
interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese que não houve intimação pessoal da parte autora para o cumprimento da determinação, razão pela qual merece ser nula a sentença atacada.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

A sentença atacada considerou qu
e não tendo requerente não cumprido o determinado em despacho, não possui interesse na demanda, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Com efeito
, se mostra equivocada a extinção do feito por falta de interesse de agir,
pois este se verifica diante de dois aspectos, a saber, a necessidade e a adequação, que para tanto se mostram presentes.

Sobre este tema, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado :

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Desse modo
, percebe-se que o magistrado não deveria ter extinguido o feito nos termos do art. 485, VI, mas sim, no inciso IV do mesmo artigo,

eis que

intimado para se manifestar acerca da
certidão que declarou que não localizou o requerido no endereço informado, o autor/apelante requereu vistas dos autos, que para tanto foram deferidas, mas se manteve inerte quanto as providencias cabíveis.

Porém, entende-se que tal constatação não tem o condão de reformar ou anular a decisão atacada, pois para validade do processo é imprescindível a citação do réu, que para tanto incumbe a parte autora as providencias necessárias para a realização do ato, conforme CPC. Desse modo, sua inércia implica na

extinção do feito sem resolução de mérito, porém nos termos do inciso IV do mesmo artigo, o que não interfere na sentença atacada, pois em qualquer desses casos além da referida extinção, não há qualquer necessidade de intimação pessoal da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A intimação pessoal da parte interessada, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso IV, do mesmo dispositivo legal. 2. Diante do desatendimento aos comandos emitidos pelo juízo, no sentido de que fosse comprovada a localização do veículo, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1195445, 07032254520198070003, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020